Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-28.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000545-28.2021.8.05.0245

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DE SOUZA

Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM INDENIZATÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO TARDIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na jurisprudência do STF, está consolidado, desde 2015, o entendimento de que, salvo em situações de ilegalidade manifesta, os candidatos nomeados tardiamente por força de decisão judicial não fazem jus à indenização equivalente às remunerações de períodos anteriores à da efetiva entrada em exercício.

2. No julgamento do RE 724.347/DF, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, entende que
"a
nomeação de candidatos aprovados em concurso público, por força de decisão judicial, de forma tardia, não autoriza o pagamento de indenização, porquanto o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração a justificar uma contrapartida indenizatória"

Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000545-28.2021.8.05.0245

tendo como apelante
Maria
d
a Glória
d
e Souza
e como apelado
Município de
Sento Sé
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça